Tribunal: TJSP
Processo: 0029263-44.2012.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0029263-44.2012.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
FINANCE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP, é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E ÁLVARO TORRES
JÚNIOR.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029263-44.2012.8.26.0071/50000 - Bauru - Voto no 41143
2
VOTO No: 41143
EDEC. N°: 0029263-44.2012.8.26.0071/50000
COMARCA: Bauru (3a V. Cível)
EMBGTE.: Finance Serviços Administrativos Ltda. Epp (A-Apda.)
EMBGDO.: Banco Santander Brasil S.A. (R-Apte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs.
I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Finance Serviços Administrativos Ltda. Epp (autora) ao v. acórdão de fls.
476/488, que deu provimento em parte à apelação manejada pelo Banco
Santander Brasil S.A. (réu), ora embargado, contra a r. sentença de fls.
438/440 que julgou procedente ação revisional de cláusulas contratuais
c.c. repetição de indébito (“cédula de crédito bancário
confissão e
renegociação de dívida” no 0033450830000000480, pactuada em
02.06.2011, no valor de R$41.109,42 e contrato de “giro automático no
033450830000000008”, cujo instrumento não foi trasladado para os
autos), intentada pela embargante.
Alega a embargante, em resumo, que o veredicto
colegiado não analisou “a questão dos contratos que originaram a
cédula de crédito bancário referente à negociação dos débitos, que é o
tema principal desta ação revisional, e não se atentaram ao disposto no
despacho saneador (fls. 230/231), que determinou que todas as
operações que originaram a C.C.B. referente à confissão e renegociação
de
dívida
(contrato
no
0033450830000000480)
deveriam
ser
recalculadas com a aplicação das taxas médias de mercado” (fls. 494).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (omissão).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029263-44.2012.8.26.0071/50000 - Bauru - Voto no 41143
3
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas nos itens 03 e 04 do v. acórdão
hostilizado (fls. 478/488), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado.
Efetivamente, não há equívoco algum no veredicto
colegiado no trecho em que constou tratar-se de “ação revisional de
cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito ('cédula de crédito
bancário

confissão
e
renegociação
de
dívida'
no
0033450830000000480,
pactuada
em
02.06.2011,
no
valor
de
R$41.109,42 e contrato de 'giro automático no 033450830000000008',
cujo instrumento não foi trasladado para os autos” (fls. 477).
Deveras, consta do item 8 da cédula de crédito
bancário anexada a fls. 28/34 que a única operação renegociada foi
justamente
aquela
denominada
“giro
automático
no
033450830000000008” (fls. 29), cujo instrumento não foi trasladado
para os autos.
Desse modo, levando em consideração que o contrato
de capital de giro automático (operação renegociada) não veio para os
autos e que somente o instrumento da cédula de crédito bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029263-44.2012.8.26.0071/50000 - Bauru - Voto no 41143
4
(renegociação) é que foi coligido, correto o desfecho encontrado no v.
acórdão reptado, que deu “provimento em parte ao recurso a fim de
determinar o realinhamento do débito, permitindo-se a cobrança dos
juros remuneratórios contratados (2% ao mês e 26,82% ao ano, fls. 28) e
capitalizados mensalmente tão somente na 'cédula de crédito bancário
confissão e renegociação de dívida no 0033450830000000480' (...)
apurando-se o quantum debeatur em liquidação por arbitramento” (fls.
488).
Como visto, as questões suscitadas pela embargante,
ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029263-44.2012.8.26.0071/50000 - Bauru - Voto no 41143
5
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029263-44.2012.8.26.0071/50000 - Bauru - Voto no 41143
6
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica